Tribunal: TJSP
Processo: 7001375-88.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Sentenciado dedicado ao trabalho no estabelecimento prisional, progredido ao regime semiaberto há mais de um ano, tendo retornado regularmente de três saídas temporárias – Progressão ao regime

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Sentenciado dedicado ao trabalho no estabelecimento prisional, progredido ao regime semiaberto há mais de um ano, tendo retornado regularmente de três saídas temporárias – Progressão ao regime aberto há cerca de oito meses, sem qualquer intercorrência – Desnecessidade de realização de exame criminológico – Elemento subjetivo demonstrado – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001375-88.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENAN ANTONIO ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001375-88.2019.8.26.0344 -Voto no 13716
2
Voto no 13716
Agravo em Execução Penal no 7001375-88.2019.8.26.0344
Comarca de Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Renan Antonio Andrade
MMa. Juíza: Doutora Renata Biagioni Belam
Ementa –
Agravo em execução penal do Ministério Público Progressão de
regime Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom
comportamento carcerário e pelo boletim informativo de
cumprimento de pena Sentenciado dedicado ao trabalho no
estabelecimento prisional, progredido ao regime semiaberto há
mais de um ano, tendo retornado regularmente de três saídas
temporárias Progressão ao regime aberto há cerca de oito meses,
sem qualquer intercorrência Desnecessidade de realização de
exame criminológico Elemento subjetivo demonstrado Decisão
mantida Agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que deferiu a progressão ao
regime aberto ao condenado RENAN ANTONIO ANDRADE.
Na minuta de agravo o representante do Ministério
Público argumenta que o agravado cumpre pena em razão de condenações pela
prática dos crimes de homicídio privilegiado e de roubo qualificado pelo emprego
de arma de fogo e concurso de agentes, o que demonstra a sua extrema
periculosidade e a ausência de mérito para o benefício.
Postula, portanto, sua manutenção no regime semiaberto
ou, subsidiariamente, sua submissão a exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001375-88.2019.8.26.0344 -Voto no 13716
3
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado foi condenado ao cumprimento de pena
privativa de liberdade de 08 anos e 09 meses, no regime inicial fechado, por ofensa
ao disposto nos artigos 121, § 1o e 157, § 2o, incisos I e II, ambos do Código Penal,
com término de cumprimento previsto para 03 de abril de 2025.
O requisito objetivo para a progressão de regime foi
demonstrado pelos cálculos apresentados nos autos.
E para aferição do requisito subjetivo foram acostados
aos autos o atestado de bom comportamento carcerário e o boletim informativo do
cumprimento de pena, documento por meio do qual se extraem informações a
respeito do comportamento do preso durante o cárcere, o seu eventual envolvimento
com facções criminosas, a prática de faltas disciplinares, além de informar a
existência de todas as execuções penais em andamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001375-88.2019.8.26.0344 -Voto no 13716
4
E da detida análise deste documento observo que o
reeducando se dedicou ao trabalho no ambiente prisional e não possui registro da
prática de faltas disciplinares.
Não fosse o bastante, em consulta ao Sistema das Varas
das Execuções Criminais do Estado de São Paulo, extrai-se que o sentenciado foi
agraciado com o regime prisional semiaberto em 20 de setembro de 2018, no bojo
do qual foi beneficiado com três saídas temporárias, todas com retornos regulares,
bem como se encontra no regime aberto desde 20 de maio de 2019, sem qualquer
intercorrência.
Tudo indica, portanto, a viabilidade do benefício
concedido em primeira instância.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator